Tribunal: TJBA
Processo: 8041358-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041358-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DAS MONTANHAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DA GCET
50
%.

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, AÇÃO COLETIVA E APLICAÇÃO DO TEMA 1017/STJ AFASTADAS. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO.
REIMPLANTAÇÃO
DO PERCENTUAL DE
50
% A TITULO DE GCET. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
.8041358-85.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante

MARIA DAS MONTANHAS

e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.